Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-45.2019.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004978-45.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 158.791.001-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 158.791.001-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

“[...]
1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido. (N.U 1000368-27.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).[...]”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004978-45.2019.8.11.0037 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: PEDRO LUIZ DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por PEDRO LUIZ DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c.c com Repetição de Indébito e Danos Morais no 1004978-45.2019.8.11.0037, que julgou procedente em parte o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

Fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a requerida e 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

O apelante PEDRO LUIZ DOS SANTOS sustenta no recurso que há indenização por dano moral, sob o fundamento de reserva de margem consignável é uma forma ilegal muito utilizado pelos bancos que oferecem empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Em regra, aposentados e pensionistas, podem comprometer até 35% do seu benefício através de empréstimos consignados; houve uma completa irresponsabilidade por parte do banco apelado que utilizando-se de dados sigilosos da parte ora apelante, realizou de forma indevida a reserva de margem de cartão de credito consignável em seu benefício; em caso de terceiros que utilizasse o cartão de forma indevida, causaria a parte apelante descontos de cartão de credito consignado – RMC, inacabáveis, fazendo com que a recorrente sofra com grandes angustias e necessidades pela diminuição dos valores da sua única fonte de renda; A ausência de fixação do valor indenizatório, ante o poder econômico da ofensora, além de pouco afetá-la, descaracteriza, principalmente, o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência, sendo certo afirmar que a parca condenação indenizatória só serve de estímulo a continuar praticando dessa forma; os danos morais estão devidamente demonstrados, tendo em vista que o banco apelado visou prender/imobilizar a margem consignável da parte requerente e colocar o (a) consumidor (a) em situação de extrema desvantagem econômica, mostrando toda a sua desídia e má-fé perante o consumidor, configurando danos que superam a esfera dos meros dissabores e vem a ocasionar transtornos de ordem moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja fixada uma indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por fim, requer a fixação do valor a título de honorários de sucumbência, majorando o para 20% do valor da condenação.

O apelante BANCO BRADESCO S.A, sustenta que foi localizado o cartão ELO NACIONAL CONSIGNADO de número 6363680098983411; em março de 2016 foram lançados os cartões de crédito consignado para funcionários de órgãos públicos, aposentados e pensionistas do INSS conveniados ao Banco Bradesco; o pagamento da fatura será por meio de desconto em folha ou benefício limitado à margem consignável prevista na Medida Provisória (MP) 681-2015; não há o que se falar em qualquer tipo de ato ilícito praticado pelo Apelante; o fato é que, agiu em exercício regular de Direito nos termos do artigo 188 do Código Civil, vez que agiu dentro das normas de legalidade previstas pelo Banco Central do Brasil, que resta inconteste demonstrado nos presentes autos; não há falha na prestação do serviço tampouco ato ilícito; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado BANCO BRADESCO S.A, requer o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pela parte autora.

Intimada a parte apelante Banco Bradesco S.A., para manifestar quanto a ausência de dialeticidade recursal, e requer o julgamento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por PEDRO LUIZ DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c.c com Repetição de Indébito e Danos Morais no 1004978-45.2019.8.11.0037, que julgou procedente em parte o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

Fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a requerida e 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

A ausência de dialeticidade recursal será analisada com o mérito.

A parte autora ajuíza ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais, sob o argumento que tinha a finalidade de
“obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável (RMC), porem, sem nunca receber o cartão de credito. Todavia teve creditado (via TED) em sua conta bancaria, em razão dessa operação o valor de R$1.063,00
”. Argumenta ainda que “
Essa modalidade de empréstimo, funciona da seguinte maneira: o banco credita na conta bancária do requerente antes mesmo do desbloqueio do aludido cartão e sem que seja necessária à sua utilização o valor solicitado, e o pagamento integral é enviado no mês seguinte sob a forma de fatura. Se o requerente pagar integralmente o valor contraído, nada mais será devido. Não o fazendo, porém, como é de se esperar, será descontado em folha apenas o VALOR MÍNIMO desta fatura e, sobre a diferença, incidem encargos rotativos, evidentemente abusivos”.

Elenca que realizou o empréstimo de R$1.063,00 em 02/2017 e até 04/2019 adimpliu o montante de R$2,80 (dois reais e oitenta centavos) e não há previsão de termino. Atualmente, o valor descontado em folha, é na média de R$56,15 conforme extrai-se do extrato de empréstimo consignado.

Assim, requer a declaração de inexistência de débito, conversão do cartão de crédito para empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral.

Na contestação, o réu argumenta que em relação a reserva de margem consignável, vale ressaltar que o valor de pagamento mínimo é limitado à margem consignável destinada exclusivamente ao cartão de crédito e consignado em folha de pagamento ou benefício dos aposentados e pensionistas do instituto nacional de seguro social; ocorre que o portador poderá utilizar o seu cartão na função crédito ou saque e o valor mínimo de pagamento da fatura será limitado à margem consignável e descontado na folha de pagamento ou no benefício do conveniado; por meio do cartão de crédito consignado, o titular autoriza que parte de seu salário, aposentadoria ou pensão seja retida em folha e destinada ao pagamento da fatura, até o máximo percentual fixado por lei (5% do valor total da folha de pagamento) permitido para operações de crédito consignado; no caso em tela, foi localizado o cartão elo nacional consignado de número 6363680098983411, sendo que houve utilização, conforme faturas; fundamenta inexistência de dano moral, impossibilidade de repetição de indébito e requer improcedência dos pedidos.

Impugnada a contestação, sobreveio a sentença.

Pretende o banco apelante a reforma da sentença ao argumento de que foi disponibilizado ao autor, o cartão de crédito e a contratação perfeitamente validade com os descontos devidos.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco apelante não rebate os devidos argumentos da sentença. Ademais, de acordo com o demonstrado nos autos o banco apelante não comprova que houve a devida informação ao apelado, autor, acerca das cláusulas em embasariam a contratação e a forma como seria cobrado o referido empréstimo, acreditando o autor estar realizando o empréstimo consignado e não na forma de cartão de crédito.

Nesse sentido, correta a sentença: “
referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor. o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado”.

Assim, verifica-se que os descontos efetuados seriam infindáveis, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos, de acordo com os documentos juntados, bem como não houve utilização do cartão de crédito por parte do autor.

Portanto, se conclui a intenção do banco em não informar corretamente acerca da contratação, para burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Dispõe o artigo 39, inciso V do CDC:
“exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.

Assim, diante da irregularidade deve ser adequada a contratação, bem como devida a restituição do indébito, pois não há se falar em regularidade de contratação devendo prevalecer a adequação e conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com adequação da taxa de mercado vigente à época da contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (N.U 1000894-70.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO

INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC.

AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO1. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido. (N.U 1000368-27.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Quanto ao dano moral, não resta configurado haja vista que inexiste demonstração do abalo a imagem do autor, humilhação ou situação vexatória a impor ofensa a sua moral, por se tratar de questionamento ao negócio jurídico celebrado em desconformidade com a pretensão do apelado, autor.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.” (RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022).

Nesses termos, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022